Tribunal: TJMT
Processo: 1047123-23.2025.8.11.0000
Relator(a): SERGIO VALERIO
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047123-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

Pena Privativa de Liberdade
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):

MARCOS DA SILVA MARTINS - CPF: 021.108.191-46 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REGRESSÃO CAUTELAR PARA O REGIME FECHADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA MEDIDA. REEDUCANDO INSERIDO NO MERCADO DE TRABALHO E VINCULADO A GRUPO RELIGIOSO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de agravo em execução penal. Interposição contra decisão que determinou a regressão cautelar ao regime fechado devido ao registro de 17 incidentes de monitoramento eletrônico, consistentes em violações de área de inclusão e fim de bateria.

Fundamentos do recurso. O agravante justifica as falhas por defeitos técnicos no dispositivo e obrigações de trabalho e saúde familiar. Demonstra vínculo empregatício ativo e comparecimento espontâneo à Defensoria Pública para informar a desativação do sistema.

Objetivo do agravante. A defesa pleiteia a anulação da regressão cautelar para que o sentenciado aguarde a apuração dos fatos em audiência de justificação no regime semiaberto.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a regressão cautelar ao regime fechado configura medida desproporcional quando o
sentenciado demonstra vínculos laborais e religiosos, além de ter implementado o lapso para o regime aberto meses antes da ordem regressiva.

III. Razões de decidir

A aplicação da regressão de regime
cautelarmente
exige análise pautada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, priorizando a função ressocializadora da pena em detrimento da aplicação automática da sanção.

A comprovação de exercício de atividade laboral lícita e a ausência de novos delitos evidenciam o propósito de reintegração social do sentenciado.

O comparecimento espontâneo do reeducando para sanar irregularidades no equipamento denota boa-fé e afasta o perigo de fuga que fundamentaria a custódia cautelar extrema.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso provido. Tese de julgamento:

“1. A prática de falta grave autoriza a regressão, mas não impõe o imediato encarceramento cautelar em regime fechado quando o sentenciado demonstra vínculos
laborais e propósitos reais de ressocialização. 2. A excepcional não regressão de regime prisional ou sua suspensão cautelar encontra amparo nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade quando o reeducando demonstra indicativos reais de ressocialização, como o exercício de atividade laborativa e inserção em grupo religioso, especialmente se o lapso para regime mais brando já fora atingido em data anterior à decisão regressiva.”

Dispositivos relevantes citados:
LEP,
arts
. 50, VI, 51, I, 57, 118, I, e 146-C.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no REsp n. 1.850.902/MT, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, j. 23.06.2020; TJMT,
AgExPe
n. 1011560-02.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 25.06.2024; TJMT,
AgExPe
n. 1028827-84.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 29.10.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por
MARCOS DA SILVA MARTINS
contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que determinou a sua regressão cautelar ao regime fechado, em razão do descumprimento das condições de monitoramento eletrônico (id. 338189896, fls. 121/122).

O agravante, em suas razões, sustenta que as violações registradas decorrerem de falha técnica no equipamento e de necessidade laborais, religiosas e familiares. Alega que o agravante agiu de boa-fé ao procurar a Defensoria Pública para regularizar a situação e pleiteia a reforma da decisão para ele retorne ao regime semiaberto, ou, subsidiariamente, a designação de audiência de justificação.

O Ministério Público, em suas contrarrazões (id. 338189896, fls. 135/140), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, argumentando que o histórico de 17 violações e a desativação do aparelho por longo período configuram falta grave.

A Procuradoria Geral de Justiça (id. 348448871) opinou pelo desprovimento do agravo, destacando a inaptidão do reeducando para o regime menos gravoso, diante da reiteração das faltas.

É o relatório.

Em pauta.

VOTO

Des. Sergio Valério

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
MARCOS DA SILVA MARTINS
contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que determinou a sua regressão cautelar ao regime fechado, em razão do descumprimento das condições de monitoramento eletrônico (id. 338189896, fls. 121/122).

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Compulsando os autos, verifica-se que o agravante cumpre pena unificada por crimes de tráfico de drogas e porte de arma. No curso da execução, foi beneficiado com o regime semiaberto harmonizado.

Após requisição do magistrado, sobreveio relatório de monitoramento que aponta 17 incidentes (violações de área e fim de bateria) e mais 3 violações por fim de bateria, o que motivou a decisão de regressão cautelar.

Contudo, o recurso comporta provimento.

Ainda que o descumprimento das condições impostas possa ensejar a regressão prisional, nos termos do artigo 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais, a aplicação dessa sanção deve ser pautada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; ou seja, o magistrado não deve atuar como mero aplicador automático da norma, mas sim como avaliador do processo de ressocialização.

No caso em apreço, o agravante demonstrou estar inserido no mercado de trabalho lícito, apresentando contrato de prestação de serviços junto à empresa “Bender Mecânica e Transportes Ltda., não há registro de que o sentenciado tenha praticado novos delitos durante o período em que esteve fora da unidade prisional.

Consta, ainda, pedido de regularização de sua frequência à Igreja Pentecostal Templo do Espírito Santo, situada na Rua H, nº 437, Bairro Jardim Paulista, onde participa de cultos às quartas-feiras, sextas-feiras e domingos, no período das 19h às 21h.

Foram apresentados dois agendamentos para inspeção da tornozeleira eletrônica, sendo um destinado à troca de fontes e outro em razão de falha no equipamento (id. 338189896, fls. 112 e 114).

Outrossim, juntou-se declaração da empresa na qual o apenado exerce atividade laborativa, informando que, em determinados dias, há necessidade de extrapolação do horário de expediente, bem como a realização de deslocamentos para prestação de serviços.

Soma-se a isso o fato de que, embora não intimado, o próprio apenado compareceu espontaneamente à Defensoria Pública para informar que não havia conseguido regularizar o equipamento, uma vez que lhe fora comunicado que o dispositivo se encontrava desativado, aguardando deliberação judicial.

Portanto, a análise do caso concreto indica que a imposição da regressão ao regime fechado, representa um desvio dos propósitos da execução penal. A reinserção do reeducando em um ambiente prisional sabidamente superlotado e hostil constituiria evidente retrocesso em sua reintegração social, frustrando os objetivos pedagógicos da pena.

Apesar de estar claro que o agravante cometeu falta disciplinar durante a execução da pena, tal circunstância, por si só, não impede sua manutenção no regime semiaberto, sobretudo quando evidenciados elementos concretos de sua inclinação à ressocialização.

No caso, verifica-se o propósito de reinserção no convívio social, consubstanciado no exercício de atividade laborativa, no vínculo com prática religiosa e na apresentação de justificativas, ainda que parciais, para as intercorrências verificadas. Tais aspectos demonstram, em conjunto, a intenção de cumprir as condições impostas e de se adequar às medidas estabelecidas pelo Juízo da execução.

Dessa maneira, revela-se desarrazoado obstar o modelo pedagógico adotado quando o sentenciado demonstra esforço para trabalhar e manter-se afastado da criminalidade. As violações de monitoramento, embora exijam fiscalização e advertência, não podem servir de justificativa única para anular o progresso já alcançado pelo indivíduo na busca pela vida honesta.

Neste sentido:

“Ainda que tenha havido a prática de falta grave no curso da execução penal, a excepcional não regressão de regime prisional diante da aplicação dos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade na valoração das peculiaridades do caso concreto encontra obstáculo de discussão pela via especial ante o óbice da Súm. 126/STJ. 2. Na espécie, as instâncias ordinárias deixaram da regredir o regime prisional do apenado em razão de o novo crime praticado não revelar elevado desvalor a bens jurídicos mais relevantes (art. 306, CTB, pena de detenção de 1 ano, regime aberto), bem como diante dos indicativos de ressocialização já que o reeducando está efetivamente buscando sua ressocialização, uma vez que abandonou a organização criminosa que integrava [Comando Vermelho], converteu-se ao cristianismo, está cursando ensino superior numa universidade particular e que também realiza palestras, nas quais expõe sua experiência de reinserção social, em confronto com os antecedentes de sua vida criminal pregressa. (...)
(STJ, AgRg no REsp n. 1.850.902/MT, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma,julgado em 23/6/2020, DJe de 29/6/2020).

Também desta Corte:

“Conquanto reconhecida a prática de faltas disciplinares pelo apenado no curso da execução da pena, nada obsta mantê-lo no regime semiaberto, quando acolhidas as justificativas por ele apresentadas e evidenciado sua inclinação à ressocialização, com desígnio em se reinserir no convívio social e cumprir as demais medidas estabelecidas (...)”
(N.U 1011560-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

“4. A manutenção do regime semiaberto, com imposição de condições específicas, mostra-se adequada quando o apenado demonstra indícios de ressocialização, como inserção no mercado de trabalho e ausência de novos delitos, devendo ser aplicados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para equilibrar a punição pela falta cometida com a perspectiva de ressocialização.

IV . Dispositivo e tese: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A prática de falta grave durante a execução penal não implica obrigatoriamente na regressão de regime, sendo possível a manutenção do regime atual quando as circunstâncias do caso concreto, analisadas sob o prisma da razoabilidade e proporcionalidade, indicarem ser esta a medida mais adequada à ressocialização do apenado”.
(TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10288278420248110000, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 29/10/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/11/2024)

Transcrevo, por oportuno, trecho do julgado acima mencionado, de lavra do Des. Lídio Modesto, que, com notável sensibilidade à matéria, assim consignou:

“Dessa maneira, revela-se desarrazoado obstar o modelo pedagógico adotado pelo Juízo da Execução, considerado o mais adequado às peculiaridades do caso concreto, unicamente com base em uma interpretação estritamente literal das disposições normativas pertinentes ou pela simples discordância manifestada pelo Ministério Público.

A imposição de regressão ao regime fechado, em contextos dessa natureza, representa um desvio dos propósitos delineados pela Constituição Federal e pela Lei de Execucoes Penais, cujo escopo maior é a ressocialização do apenado, sendo que a reinserção do reeducando em um ambiente prisional reconhecidamente superlotado e com condições estruturais hostis constituiria evidente retrocesso na sua reintegração social, frustrando os objetivos ressocializadores das penas privativas de liberdade.

Assim, a aplicação do direito demanda uma interpretação que transcenda a literalidade do artigo 118, inciso I, da LEP, de modo a prestigiar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ambos vetores essenciais na aplicação de sanções penais.”.

Se não bastasse, a análise cronológica dos autos revela uma situação de evidente desproporcionalidade. O agravante atingiu o requisito objetivo para a progressão ao regime aberto em 12/03/2025, muito antes da prolação da decisão que reconheceu a falta grave e determinou a regressão ao regime fechado, ocorrida apenas em 28/07/2025. Portanto, a imposição do regime mais gravoso ignora a própria evolução do processo executivo e o tempo de pena cumprido, configurando um excesso punitivo que desconsidera o direito já consolidado ao regime mais brando.

Portanto, a falta grave deve ser devidamente apurada em audiência, mas sem a manutenção do cárcere cautelar em regime fechado, que ignora o progresso já alcançado pelo apenado.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
anular a decisão de regressão cautelar
e o respectivo mandado de prisão, mantendo o agravante no regime semiaberto harmonizado até a efetiva realização da
audiência de justificação
pelo juízo de origem, determinando-se a imediata reativação da monitoração eletrônica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026